Tribunal: TJSP
Processo: 2261957-23.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Revisão administrativa da aposentadoria de servidor público municipal. Cargo de origem de auxiliar administrativo e cargo comissionado de procurador da Câmara Municipal. Afastada a paridade com o pessoal da ativa, os proventos de aposentadoria devem ser baseados na última remuneração do autor em atividade, do cargo de auxiliar

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Revisão administrativa da aposentadoria de servidor público municipal. Cargo de origem de auxiliar administrativo e cargo comissionado de procurador da Câmara Municipal. Afastada a paridade com o pessoal da ativa, os proventos de aposentadoria devem ser baseados na última remuneração do autor em atividade, do cargo de auxiliar administrativa, acrescida de três décimos da diferença remuneratória com o cargo de procurador da Câmara Municipal, atualizada pelo IPCA-E. Aqui não se cogita de juros de mora, definidos na fase de conhecimento. Adicionais não mencionados no ato de aposentação e da sua revisão administrativa, mas que foram impostos pelo título judicial que transitou em julgado. Prescrição quinquenal que só poderia ser posterior ao trânsito em julgado, ante a imutabilidade da coisa julgada, que à evidência não ser verificou. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos patronos da outra, também pelo trabalho em grau de recurso, fixados em quinze por cento, o autor pela diferença do valor que apontou e o Município pela diferença do valor que resultaria do acolhimento integral da sua impugnação, ambos com o valor que resultará desta decisão. Embargos acolhidos, com efeito modificativo somente para determinar que os proventos de aposentadoria do autor sejam fixados a partir da sua última remuneração em atividade do cargo de auxiliar administrativo, com acréscimo de três décimos da diferença remuneratória com o cargo de procurador da Câmara Municipal, atualizada pelo IPCA-E, e para fixar honorários advocatícios em consonância com a hipótese de sucumbência recíproca.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2261957-23.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Leme, em que é embargante
MUNICÍPIO DE LEME, é embargado SERGIO ALCIDES DIAS BACIOTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"ACOLHERAM OS EMBARGOS, COM EFEITO MODIFICATIVO, NOS TERMOS QUE
CONSTAM DO ACÓRDÃO. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261957-23.2019.8.26.0000/50001
2
VOTO No 34840
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2261957-23.2019.8.26.0000/50001 (autos digitais)
COMARCA: LEME
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE LEME
EMBARGADO: SÉRGIO ALCIDES DIAS BACIOTTI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de
sentença. Revisão administrativa da aposentadoria de
servidor público municipal. Cargo de origem de auxiliar
administrativo e cargo comissionado de procurador da
Câmara Municipal. Afastada a paridade com o pessoal da
ativa, os proventos de aposentadoria devem ser baseados
na última remuneração do autor em atividade, do cargo de
auxiliar administrativa, acrescida de três décimos da
diferença remuneratória com o cargo de procurador da
Câmara Municipal, atualizada pelo IPCA-E. Aqui não se
cogita de juros de mora, definidos na fase de
conhecimento. Adicionais não mencionados no ato de
aposentação e da sua revisão administrativa, mas que
foram impostos pelo título judicial que transitou em julgado.
Prescrição quinquenal que só poderia ser posterior ao
trânsito em julgado, ante a imutabilidade da coisa julgada,
que à evidência não ser verificou. Em razão da
sucumbência recíproca, cada parte arcará com os
honorários dos patronos da outra, também pelo trabalho
em grau de recurso, fixados em quinze por cento, o autor
pela diferença do valor que apontou e o Município pela
diferença do valor que resultaria do acolhimento integral da
sua impugnação, ambos com o valor que resultará desta
decisão. Embargos acolhidos, com efeito modificativo
somente
para
determinar
que
os
proventos
de
aposentadoria do autor sejam fixados a partir da sua última
remuneração
em
atividade
do
cargo
de
auxiliar
administrativo, com acréscimo de três décimos da
diferença remuneratória com o cargo de procurador da
Câmara Municipal, atualizada pelo IPCA-E, e para fixar
honorários advocatícios em consonância com a hipótese
de sucumbência recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261957-23.2019.8.26.0000/50001
3
Embargos de declaração a acórdão que, em cumprimento
de sentença relativa a revisão administrativa do ato de aposentadoria de servidor
público municipal, afastou direito a paridade com o pessoa da ativa, cancelada por ato
posterior e com validade reconhecida em outro processo, determinou que fosse
considerada a última remuneração do servidor, atualizada pelo IPCA-E, em vez da
remuneração atual do mesmo cargo e função, a incorporação de décimos somente por
ano completo, reduzida a três décimos em vez de 3,92, a consideração dos adicionais
indicados como reflexos legais, não afetados pelo ato de revisão administrativa da
aposentadoria do servidor, mantida a requisição de pagamento, mas com levantamento
limitados aos valores incontroversos, até o acertamento final do débito.
Postula o Município embargante pronunciamento sobre
qual o cargo a ser considerado para cálculo dos adicionais, não mencionados pela
Portaria 73/2016, a taxa de juros de mora, prescrição quinquenal e fixação de
honorários advocatícios em seu favor.
Julgados em 23-03-2020 somente os embargos de
declaração do autor embargado, protocolados em 10-03-2020, processados em
separado, como é usual, ao passo que estes foram protocolados depois, em
26-03-2020, e juntados aos como simples petição intermediária, fls. 266/270, mas
dentro do prazo legal com a dobra, de dez dias úteis, considerando a intimação do
acórdão embargado veiculada pelo DJE de 06-03-2020, fls. 264.
Os adicionais que serão calculados sobre a remuneração
do autor, acrescida dos décimos incorporados, diz respeito à remuneração do cargo de
origem de auxiliar administrativo.
A despeito da Portaria 73/2016 não fazer referência aos
adicionais, persiste a determinação da sentença, que nesse aspecto transitou em
julgado, sem alteração, pelo pagamento “dos reflexos legais e dos valores em atraso”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261957-23.2019.8.26.0000/50001
4
Em virtude do afastamento da paridade com o pessoal da
ativa, foi determinado que os proventos de aposentadoria do servidor tomassem como
base, não a remuneração atual do cargo e função, mas o valor da sua última
remuneração em atividade, porém atualizada pelo IPCA-E, nada tratando sobre juros de
mora, definidos na fase de conhecimento.
Tratando-se de cumprimento de sentença, só caberia
cogitar de prescrição quinquenal que fosse posterior ao trânsito em julgado, ante a
imutabilidade da coisa julgada, o que a toda evidência não se verificou.
Em virtude da sucumbência recíproca, cada parte arcará
com honorários dos patronos da outra, também pelo trabalho em grau de recurso,
fixados em quinze por cento, o autor da diferença entre os valores que apontou e o
Município pela diferença do valor que resultaria do acolhimento integral da sua
impugnação, ambos com o valor que resultará desta decisão.
Destarte, são acolhidos os embargos, com efeito
modificativo somente para que os proventos de aposentadoria do autor sejam baseados
na sua última remuneração e atividade do cargo de origem de auxiliar administrativo,
acrescida de três décimos da diferença com a remuneração do cargo de procurador da
Câmara Municipal, atualizada pelo IPCA-E, e para fixação de honorários advocatícios
em consonância com a hipótese de sucumbência recíproca.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator